Tribunal: TJPA
Processo: 0815857-52.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815857-52.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de coacto preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado. Pretende-se a declaração de nulidade de audiência de custódia por violação à Resolução nº 213/2015 do CNJ, bem como a revogação da prisão cautelar decretada mediante alegada fundamentação inidônea, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a legalidade da audiência de custódia do paciente; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; (iii) verificar se a custódia cautelar configura antecipação de pena, (iv) saber se há possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sobretudo em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A a análise da alegação de nulidade da audiência de custódia é inviável, pois a mídia da audiência não foi juntada aos autos. A natureza urgente do
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações, o que não ocorreu no caso.

4. Em crimes de roubo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, como no caso em análise, em que o paciente e seu comparsa invadiram a residência da vítima, ameaçando-a com arma branca, amarrando-a e colocando um pano em sua boca antes de roubar vários de seus pertences, incluindo sua motocicleta. Durante a prisão em flagrante, o coacto e o corréu tentaram atacar os policiais com golpes de facão.

5. Além disso, a prisão preventiva, porque devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não configura antecipação de pena,

6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, nem autoriza, por si só, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de juntada da mídia da audiência de custódia impede a análise da alegação de nulidade, por impossibilitar a verificação das circunstâncias em que o ato foi realizado, demonstrando a insuficiência da instrução do
habeas corpus
. 2. Evidenciada a gravidade concreta do crime de roubo, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a substituição da custódia por cautelares diversas, mesmo diante da existência de eventuais predicados pessoais favoráveis do coacto. 3. Quando fundamentada em elementos concretos, a prisão preventiva não configura antecipação de pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 8º, VII, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 827.576/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, RHC n. 173.018/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 16/05/2023; STJ, AgRg no RHC n. 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 788.127/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 08/05/2023; STJ, HC n. 893.960; STJ, AgRg no HC n. 872.139/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024; TJGO, HC n. 5491135-89.2022.8.09.0051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal, j. 29/08/2022; TJMS, HC n. 1412746-41.2019.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 24/10/2019; Súmula nº 8 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO VICTOR DIAS DA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da realização de audiência de custódia em violação à Resolução n. 213/2015 do CNJ e ao direito a não autoincriminação do custodiado, ressaindo que a prisão preventiva do paciente foi decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, configurando-se assim, como antecipação de pena. Destaca-se, ainda, a viabilidade de substituição da custódia, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

A impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado. No mérito, postula pela concessão definitiva da ordem para manter o coacto em liberdade até o julgamento final da ação penal, além da declaração de nulidade da audiência de custódia e da ilicitude da prova oral nela produzida.

Indeferida a liminar (ID 22261957) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22400630), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22433321).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam o exame da alegação de ilegalidade da audiência de custódia, considerando que foi não juntado aos autos, a mídia da respectiva audiência, sendo certo que a natureza urgente da ação mandamental “exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória” (STJ,
AgRg no HC n. 827.576/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado, Sexta Turma, 28.08.2023), múnus do qual não se desincumbiu a impetrante.

Outrossim, ainda que se considere o fragmento da audiência transcrito nas informações prestadas pela autoridade coatora, inexiste flagrante ilegalidade no ato, notadamente porque, os questionamentos do juízo impetrado tiveram por escopo, em essência, esclarecer as circunstâncias da prisão, a fim de verificar sua legalidade, conforme determina o art. 8º, inciso VII, alínea “d”, da Resolução n. 213/2015 do CNJ (ID 22400630). Além disso, há indícios de que o paciente voluntariamente compartilhou detalhes dos fatos enquanto clarificava a dinâmica em que ocorreu o flagrante, tendo o juízo informado de modo expresso ao coacto que não precisava falar sobre o evento criminoso propriamente dito.

Destarte, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “não configura nulidade a realização de perguntas, ao custodiado, acerca das circunstâncias de sua prisão ou apreensão” (TJGO,
HC n. 5491135-89.2022.8.09.0051
, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal, j. 29.08.2022).

Ademais, “mesmo que, a pretexto de esclarecer sua prisão, o paciente tenha respondido a perguntas relativas ao mérito da ação penal, é sabido que, na vigência no campo das nulidades, o princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso (TJMS,
HC n. 1412746-41.2019.8.12.0000
, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 24.10.2019)

No mérito, os demais argumentos
não conduzem à concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de roubo circunstanciado (ID 22400630, pág. 1).

Na espécie, verifico que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para decretar a custódia cautelar (ID 22254145, pág. 59), consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria , demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública em razão periculosidade do paciente. Sob tal ângulo a autoridade coatora ressaltou a “gravidade como ocorreu o delito, utilizando grave ameaça através de arma branca, tipo faca” tendo sido colocado “pano na boca da vítima”, que foi amarrada, e teve diversos bens subtraídos, “incluindo sua motocicleta” (ID 22400630, pág. 7).

Ante o quadro, entendo que o
decisum
impugnado não se afastou do entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos crimes de roubo, constituem motivos idôneos para a decretação da segregação cautelar, além dos indícios de autoria e materialidade, o resguardo à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta (vide
RHC n. 173.018/BA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16.05.2023), na medida em que o paciente e seu comparsa invadiram a residência da vítima, subtraindo seus pertences mediante ameaça com armas brancas, tentando atingir os agentes policiais com golpes de machetes (terçados) durante a prisão em flagrante, circunstâncias reveladoras da periculosidade do agente e apta a justificar a medida extrema.

Em complemento, porque demonstrada a necessidade da prisão preventiva “pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.185/AL
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 24.06.2024).

Ademais, a existência de condições pessoais favoráveis, isoladamente, não tem o condão de afastar a segregação cautelar devidamente fundamentada, tampouco autorizar a fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porquanto insuficientes e inadequadas na espécie, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 788.127/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 08.05.2023. no mesmo sentido:
Súmula nº 8/TJPA
).

Por derradeiro, embora o paciente alegue que foi baleado na perna durante durante a prisão em flagrante, argumentando que, devido a essa lesão, necessita de cuidados médicos mais avançados do que os disponíveis no ambiente prisional, saliento que os autos mandamentais não estão instruídos com prova idônea da incompatibilidade do tratamento com a manutenção de sua custódia, circunstância que inviabiliza eventual concessão de cautelar diversa ou mesmo de prisão domiciliar com base em tal fundamento (STJ,
AgRg no HC n. 872.139/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.8.2024).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024